Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-20.2020.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000493-20.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), DOMINGOS VICENTE MALHONE - CPF: 602.268.898-15 (APELANTE), DOMINGOS VICENTE MALHONE - CPF: 602.268.898-15 (ADVOGADO), SAVIVER SOCIEDADE AMIGOS DA CIDADE VISTA VERDE - CNPJ: 50.011.907/0001-24 (APELANTE), MARIA CECILIA BRAGA SEABRA ESPINOSSI - CPF: 897.138.428-04 (APELANTE), PAULO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA - CPF: 491.766.766-68 (APELANTE), LUIZ CARLOS DE MOURA - CPF: 182.851.968-52 (APELANTE), VLAMIR DE AGUIAR GATTO - CPF: 944.335.857-34 (APELANTE), ALISSON ALEXANDRE DOMINGOS BORGES - CPF: 318.779.988-42 (APELANTE), CLARICE FALLEIROS DINIZ BARBANTI - CPF: 281.104.408-60 (APELANTE), MARIA HELENA PIETSIAKI BRUNO - CPF: 328.239.249-49 (APELANTE), IVELI DE CASTRO ABICHT - CPF: 143.410.850-34 (APELANTE), ERIKA ALVES FALCAO - CPF: 100.015.986-86 (APELADO), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), AIDANA MIRANDA DE LIMA - CPF: 010.172.459-40 (ADVOGADO), MARCIO CALISTO CAVALCANTE - CPF: 297.135.358-39 (ADVOGADO), ENIVALDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 044.064.848-33 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SAVIVER SOCIEDADE AMIGOS DA CIDADE VISTA VERDE - CNPJ: 50.011.907/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CECILIA BRAGA SEABRA ESPINOSSI - CPF: 897.138.428-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA - CPF: 491.766.766-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE MOURA - CPF: 182.851.968-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VLAMIR DE AGUIAR GATTO - CPF: 944.335.857-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON ALEXANDRE DOMINGOS BORGES - CPF: 318.779.988-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE FALLEIROS DINIZ BARBANTI - CPF: 281.104.408-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA PIETSIAKI BRUNO - CPF: 328.239.249-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVELI DE CASTRO ABICHT - CPF: 143.410.850-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME E TERMOS DEGRADANTES. HONRA, IMAGEM E DIGNIDADE VIOLADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta por DOMINGOS VICENTE MALHONE contra sentença que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais c/c Obrigação de Fazer ajuizada por ERIKA ALVES FALCÃO, julgou procedentes os pedidos para condenar o apelante e a SAVIVER – SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO CIDADE VISTA VERDE ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cada um, a título de indenização por danos morais, e confirmou a obrigação da plataforma Facebook de manter removidos conteúdos ofensivos à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) verificar se as publicações realizadas pelo apelante configuram abuso do direito de liberdade de expressão e ato ilícito passível de indenização; (
ii
) examinar se é aplicável ao caso o prazo decadencial do art. 103 do
Código Penal; (
iii
) avaliar a adequação e razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A liberdade de expressão, embora assegurada constitucionalmente, não possui caráter absoluto e deve ceder quando seu exercício viola outros direitos fundamentais, como a honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 5o, X).

As postagens realizadas pelo apelante extrapolam os limites do exercício legítimo da liberdade de expressão, pois imputam falsamente à autora a coautoria em crime de tentativa de homicídio e utilizam expressões ofensivas de cunho sexual, ideológico e pessoal, violando sua honra e imagem.

A conduta é agravada pela ampla divulgação em rede social de elevado alcance, inclusive com o compartilhamento do conteúdo pela entidade SAVIVER, ampliando o dano causado à autora.

A alegação de ausência de
animus
injuriandi
é irrelevante diante da objetividade da conduta ilícita e do teor das expressões utilizadas, que revelam clara intenção de desqualificar a autora perante o público.

O prazo decadencial previsto no art. 103 do Código Penal é exclusivo do Direito Penal e não se aplica à esfera cível. A pretensão indenizatória por danos morais rege-se pelo prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil.

O dano moral, diante da gravidade das imputações e da repercussão do conteúdo ofensivo, é presumido (
in
re

ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de abalo psíquico concreto.

O valor da indenização fixado na sentença — R$ 10.000,00 para cada réu — observa os critérios da proporcionalidade,
razoabilidade e função pedagógica da reparação, sendo adequado às circunstâncias do caso concreto.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e não afronta o princípio da dialeticidade, pois, embora repita argumentos da contestação, ataca os fundamentos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A publicação de conteúdo ofensivo em rede social, com imputações falsas de crime e expressões degradantes, configura abuso do direito de expressão e gera dever de indenizar.

O prazo decadencial previsto no art. 103 do Código Penal não se aplica à responsabilidade civil por dano moral, que se submete ao prazo prescricional de três anos previsto no Código Civil.

O dano moral decorrente de ofensa à honra e à imagem veiculada em ambiente virtual de ampla divulgação é presumido, não exigindo prova concreta do sofrimento.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sendo mantido quando adequado às particularidades do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, IV e X; CC,
arts
. 186, 187, 927 e 206, §3o, V; CPC,
arts
. 85, §11, e 1.010, II e III; CP, art. 103 (inaplicável à hipótese).

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1899356/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.04.2025,
DJe
24.04.2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 1677976/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 11.09.2023,
DJe
15.09.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022,
DJe
14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
a
pelação
c
ível
interposto
por

DOMINGOS VICENTE MALHONE

cont
ra
sentença proferida
pel
a

MM
a.
Ju
íza
de Direito da
Vara Única da Comarca de Rio Branco
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação
de Reparação de Danos Morais c/c Obrigação de Fazer

ajuizada
por

ERIKA ALVES FALCÃO
, julgou procedente
s

os pedidos formulados na inicial
para condenar o apelante e o réu
Saviver
-
Sociedade Amigos
D
o Bairro Cidade Vista Verde
, ao
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
cada um,
a título de indenização por danos morais em favor da autora;
além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta
que inexistiu ato ilícito, afirmando que suas publicações teriam ocorrido no exercício regular da liberdade de expressão e em contexto de suposta “legítima defesa de terceiros”, argumentando que a autora teria previamente publicado comentários de cunho político incitando violência, o que teria provocado reações nas redes sociais.

Defende, ainda, a ausência de
animus
injuriandi
, alegando que suas manifestações não configurariam crime contra a honra, e insiste na tese de decadência

por analogia ao prazo penal de seis meses previsto para propositura de queixa-crime.

Afirma que a sentença teria ignorado circunstâncias relevantes, como o apagamento de comentários pela autora, e que não houve intenção de ofendê-la, tratando-se de mero debate político acalorado.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação imposta.

O apelante requereu os benefícios da justiça gratuita, contudo, após ser devidamente intimado para comprovar
o preenchimento dos pressupostos legais à obtenção da gratuidade almejada
, realizou o pagamento do preparo (ID. 326434895).

Devidamente intimad
o
,
a
apelad
a

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID
.
322366085
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– PRELIMINAR (DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a
a
pelada sustenta preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade
, sob o argumento de
que o recurso
se limita a repetir os mesmos argumentos já expostos na contestação — muitos deles estranhos ao objeto da lide, ideológicos ou desconexos — sem enfrentar os fundamentos centrais da sentença, que foram amplamente analisados no primeiro grau.

Com efeito, o recurso de Apelação Cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Partindo dessa premissa, da leitura das razões recursais,
verifico que
o apelante
atacou expressamente o
decisum
, pois, ainda que repita parcialmente suas alegações iniciais
e acrescente alguns argumentos
ideológicos
e
desconexos
, expôs as razões pelas quais reputa equivocada a sentença no ponto em que
determinou a
sua condenação em danos morais.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação,
desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”

(STJ.
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022) (
g.n
.)

Nesse sentido,
não há falar em ofensa à dialeticidade recursal
, visto que, ao analisar as razões recursais apresentadas, constato que a
r
ecorrente dirigiu seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida pela
apelada.

V O T O
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

C
uida-se de
Ação
de Reparação de Danos Morais c/c Obrigação de Fazer

ajuizada
por

ERIKA ALVES FALCÃO

em
face de
DOMINGOS VICENTE MALHONE
e outros réus
,
sustentando ter encontrado diversas
publicações ofensivas feitas em 07/09/2018
contra si,
pelo
apelante,
que utilizou imagens retiradas de seu Instagram e
as
vinculou, falsamente, a ofensas e à acusação de participação na tentativa de assassinato do então candidato Jair Bolsonaro.

Relat
ou
que as postagens tiveram grande repercussão, com curtidas, comentários e compartilhamentos — inclusive de teor sexual e pejorativo —, alcançando ampla divulgação por meio de outros usuários e pela página “Portal
Saviver
”, ligada à entidade SAVIVER, que possui milhares de seguidores.

Diante da exposição negativa, registrou boletim de ocorrência e fundamentou sua pretensão nos dispositivos constitucionais e civis que protegem a honra e a imagem
, requerendo
indenização por danos morais no total de R$ 100.000,00, além da condenação do Facebook à remoção do conteúdo e ao fornecimento de dados dos responsáveis, com base no Marco Civil da Internet.

Alguns dos réus celebraram acordo com a parte autora, razão pela qual sobrevieram sentenças aos
IDs
.
49525046
e
75141028
homologando as tratativas. Restaram nos autos os réus
DOMINGOS VICENTE MALHONE
,
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
e
SAVIVER SOCIEDADE AMIGOS DA CIDADE VISTA VERDE
.

Após, a Magistrada de origem proferiu sentença julgando procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
II.III – Da alegação de decadência do direito de ação

A defesa do requerido Domingos Vicente
Malhone
e
Saviver
invoca a decadência prevista no art. 103 do Código Penal, referente à ação penal privada. Contudo, tal argumento não se sustenta na presente demanda, que é de natureza civil e não criminal.

Não se confunde o direito de ação civil, que busca indenização por dano moral, com o direito de representação ou queixa para fins penais. O prazo decadencial de seis meses previsto no art. 103 do Código Penal aplica-se exclusivamente à persecução penal, sendo inaplicável à reparação civil, cujo prazo prescricional é regulado pelo Código Civil.

Assim,
REJEITO
a alegação de decadência.

(...)

II.V – Do mérito

Presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, inexistindo outras questões preliminares a serem apreciadas, tampouco nulidades a serem reconhecidas de ofício, passo a análise do mérito da presente demanda.

Inicialmente, ressalte-se, por oportuno, que o mérito da presente demanda será apreciado exclusivamente em relação aos réus
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., DOMINGOS VICENTE MALHONE e SAVIVER – SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO CIDADE VISTA VERDE
, uma vez que, conforme consta dos autos, foi proferida sentença homologatória da desistência da ação quanto aos demais réus inicialmente incluídos no polo passivo, com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Assim, em razão da preclusão da referida decisão homologatória, resta delimitado o objeto litigioso aos pedidos formulados em face dos três réus remanescentes, sendo inviável qualquer apreciação de mérito em relação aos demais.

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que não se mostra necessária a produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos.

De início, observo que os requeridos DOMINGOS VICENTE MALHONE e SAVIVER – SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO CIDADE VISTA VERDE, não apresentaram impugnação específica quanto à autoria das postagens ofensivas, publicadas em suas páginas pessoais na rede social Facebook.

Assim, a controvérsia instaurada nos presentes autos restringe-se à análise dos limites da liberdade de expressão, notadamente para se verificar se os conteúdos veiculados pelos mencionados requeridos, contendo ofensas à honra e imagem da autora, bem como imputações caluniosas de participação em crime, são passíveis de ensejar indenização por danos morais.

O direito de liberdade de expressão, direito fundamental expressamente previsto no art. 5o, inciso IV (“é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”) e art.220 (“A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”), ambos da Constituição Federal, como qualquer outro em nossa Ordem Constitucional, não é absoluto.

(...)

Conforme consta dos autos (ID 35234326, 35234331, 35235375 e 35235376), o requerido DOMINGOS VICENTE MALHONE publicou, em sua página pessoal na rede social Facebook, três postagens contendo expressões ofensivas direcionadas à autora, utilizando, inclusive, imagens extraídas de seu perfil no Instagram.

Nas referidas publicações, o requerido atribui à autora qualificações depreciativas e agressivas, como “bandida”, “
PTralha
”, “patricinha”, “comunista”, “putinha”, “safada”, “comunistinha de lixo”, além de imputar-lhe falsamente a prática de crime, ao afirmar que ela seria “
co-autora
na tentativa de assassinato do Jair Bolsonaro”.

Tais postagens foram divulgadas nos seguintes horários: às 15h56, 16h13 e 22h36 do dia 07 de setembro de 2018, conforme demonstrado nos “prints” e links juntados aos autos.

O conteúdo publicado, além de extremamente ofensivo e lesivo à honra subjetiva da autora, extrapola em muito os limites da liberdade de expressão, configurando inequívoco abuso de direito.

Não bastasse isso, a requerida SAVIVER – SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO CIDADE VISTA VERDE, por meio de sua página institucional “PORTAL CONVIVER”, que possui aproximadamente oito mil seguidores, compartilhou todas as postagens ofensivas originadas da
página de DOMINGOS VICENTE MALHONE, ampliando de forma significativa a difusão do conteúdo difamatório e injurioso.

Ao divulgar as publicações mencionadas, a requerida SAVIVER anuiu com os termos nelas contidos e contribuiu diretamente para a perpetuação e o agravamento do dano à imagem e à reputação da autora, o que torna inequívoca sua corresponsabilidade pelo ilícito praticado.

A conduta de ambos os réus revela manifesta intenção de desqualificar moralmente a autora perante o público, disseminando acusações infundadas e proferindo palavras de baixo calão, em ambiente virtual de largo alcance, o que torna ainda mais gravosa a repercussão do dano causado.

Pois bem.

Na hipótese sub judice, as ofensas veiculadas ao nome e a imagem da parte autora, sem a apresentação de qualquer justificativa a ampará-las, evidentemente, extrapolam o direito fundamental a liberdade de pensamento e expressão.

Por conseguinte, a lesão dos direitos da personalidade torna imperativa a reparação, configurada a conduta culposa dos réus em veiculá-las, a qual se liga causalmente aos danos provocados.

Desta forma, é imperiosa a necessidade de reparação no que toca aos danos morais suportados pela parte requerente, consubstanciando-se em vítima do conteúdo das ofensas contra si proferidas em rede social pelos requeridos.

Nesse diapasão, os fatos evidenciados nos autos acarretam abalo à normalidade psíquica dos indivíduos, de modo a tornar despicienda sua prova em concreto acerca do seu sofrimento. Segundo a lição de Carlos Roberto Gonçalves, “o dano moral, salvo casos especiais, como o de inadimplemento contratual, por exemplo, em que se faz mister a prova da perturbação da esfera anímica do lesado, dispensa prova em concreto, pois passa-se no interior da personalidade e existe in
re

ipsa
” (Direito civil brasileiro, v. IV. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 369).

A fixação da reparação devida, no entanto, exige razoabilidade, “evitando-se excesso que cause enriquecimento sem causa, por sua incompatibilidade com a lesão sofrida” (cf. STJ, REsp 754.806/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em09.05.2006, DJ 26.06.2006 p. 166).

Demonstradas as causas determinantes do dano moral, passo à fixação dos valores devidos, observando-se os seguintes critérios: a finalidade de reparar o dano sofrido, punir o causador do dano e dissuadi-lo da reiteração da conduta lesiva.

No presente caso, restou cabalmente demonstrado que os réus DOMINGOS VICENTE MALHONE e SAVIVER – SOCIEDADE AMIGOS
DO BAIRRO CIDADE VISTA VERDE extrapolaram os limites constitucionais da liberdade de expressão, incidindo em ofensas à honra, imagem e reputação da autora. O primeiro, ao publicar diretamente os conteúdos ofensivos em sua página pessoal, imputando à autora qualificações injuriosas e fato criminoso inverídico. A segunda, ao compartilhar e divulgar tais conteúdos por meio de sua página institucional, ampliando consideravelmente o alcance e os efeitos das ofensas.

Diante disso, mostra-se plenamente cabível a condenação de ambos ao pagamento de indenização por danos morais. O valor da reparação deve considerar a gravidade da conduta, a repercussão do conteúdo, o sofrimento causado à vítima, o grau de culpa dos ofensores e a capacidade econômica das partes envolvidas.

Observando tais parâmetros, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro os danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos réus mencionados, individualmente, montante que se revela apto a compensar a ofensa sofrida pela autora, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido, e que cumpre, ainda, função pedagógica e preventiva.

No tocante ao pedido de obrigação de fazer formulado em face da requerida Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., observa-se que foram devidamente apontados, na petição inicial, os endereços de URL dos conteúdos ofensivos publicados na plataforma e hospedados em perfis de usuários identificados, em especial o perfil do requerido Domingos Vicente
Malhone
.

Conforme documentação anexada aos autos e devidamente corroborada pela ata notarial acostada, os conteúdos em questão veiculam ofensas graves à honra e à imagem da autora, bem como imputações criminais infundadas, cuja divulgação reiterada em ambiente de grande alcance compromete a integridade moral da parte autora.

Nesse contexto, foi oportunamente deferida tutela de urgência (ID 39872706), determinando que a plataforma Facebook promovesse a remoção imediata das postagens ofensivas indicadas nos autos, o que, conforme certificado, foi efetivamente cumprido.

Todavia, subsiste o interesse processual no julgamento do mérito do pedido, com vistas à retirada definitiva e irrevogável dos referidos
conteúdos
da rede, prevenindo-se eventual republicação e resguardando-se, de forma eficaz, os direitos da personalidade da autora.

Assim, diante da verificação do conteúdo manifestamente ofensivo e da comprovação do cumprimento da liminar anteriormente deferida, deve ser acolhido o pedido de obrigação de fazer formulado em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., para confirmar, em
caráter definitivo, a medida liminar que determinou a exclusão dos conteúdos publicados nos links especificados, os quais deverão permanecer definitivamente removidos da plataforma.

Assim, pelo que tudo dos autos consta, a procedência do pedido formulado na inicial, é a medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR
os réus
DOMINGOS VICENTE MALHONE e SAVIVER – SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO CIDADE VISTA VERDE
, cada um, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais em favor da autora;

b) CONDENAR
a ré
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, na obrigação de fazer, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando, em caráter definitivo, que mantenha removidos os conteúdos publicados nos links indicados na petição inicial, os quais veiculam ofensas à honra da autora, vedada sua republicação;

c) CONDENAR
os réus
DOMINGOS VICENTE MALHONE e SAVIVER
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil;

d)
Em relação à ré Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., considerando o cumprimento espontâneo da liminar e a ausência de resistência à ordem judicial, deixo de impor condenação ao pagamento de custas e honorários.
”

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando, em síntese,
que inexistiu ato ilícito
, uma vez
que suas publicações teriam ocorrido no exercício regular da liberdade de expressão
.

Sem razão, contudo.

De início, verifica-se que o
recorrente

DOMINGOS VICENTE MALHONE
reitera
os argumentos expendidos na contestação, insistindo na suposta inexistência de ato ilícito, em alegada “legítima defesa de terceiros”, no exercício regular da liberdade de expressão e na ausência de
animus
injuriandi
,
além de invocar decadência penal, pretensa renúncia tácita da autora e até mesmo “discurso de ódio” por parte desta — argumentos que, como
bem consignou a
M
agistrada sentenciante, não encontram qualquer respaldo jurídico.

Com efeito, embora a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, IV, assegure a livre manifestação do pensamento, tal garantia não possui caráter absoluto. As liberdades constitucionais podem — e devem — sofrer limitações sempre que o seu exercício colidir com outros direitos fundamentais de igual hierarquia e relevância axiológica, como ocorre na hipótese em análise.

O próprio texto constitucional, em seu art. 5o, inciso X, protege a intimidade, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelos danos materiais ou morais decorrentes de sua violação.

Verificando-se, portanto, uma aparente tensão entre normas constitucionais, a solução deve advir de interpretação sistemática e ponderada, de modo a harmonizar os valores tutelados, sem conferir primazia absoluta a qualquer deles.

No caso concreto, a aplicação da técnica da ponderação evidencia que a liberdade de expressão deve ceder, em medida proporcional, à tutela da honra e da imagem da vítima
.
Consoante demonstram os elementos constantes dos autos, as publicações realizadas pelo apelante extrapolaram de modo evidente qualquer limite admissível ao direito de manifestação do pensamento.

Os documentos juntados comprovam que, em 07/09/2018, o réu utilizou imagens extraídas do
Instagram
da autora e, sobre elas, lançou expressões ofensivas, de cunho pessoal e sexual, além de
lhe
imputar falsamente
coautoria
em suposto atentado contra o então candidato Jair Messias Bolsonaro, chamando-a de “bandida”, “putinha”, “comunistinha de lixo”, “
PTralha
”, dentre outros termos gravemente depreciativos.

Tais afirmações, como bem ressaltado na sentença, não configuram crítica política, opinião ou debate público, mas
imputação caluniosa e violação direta aos direitos fundamentais da honra, imagem e dignidade da vítima.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a liberdade de expressão não é absoluta, sendo abusivo seu exercício quando dirigido a ofender, humilhar ou imputar fatos criminosos sem qualquer base fática, especialmente em ambiente público de comunicação digital, de ampla repercussão. A publicação de conteúdo difamatório ou injurioso em rede social, com imputação falsa de crime, é ato ilícito evidente e gera o dever de indenizar.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS À IMAGEM. VEICULAÇÃO INDEVIDA EM PROGRAMA TELEVISIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir 5
. A liberdade de expressão não é absoluta e deve respeitar os direitos da personalidade, incluindo a honra e a imagem, sendo considerada abusiva quando ultrapassa os limites da ética e da boa-fé.

6. A
veiculação de informações inverídicas sobre o agravado, sem sua autorização, caracteriza ato ilícito e gera responsabilidade civil por danos morais.

7. A imagem do agravado, embora pública, foi utilizada de forma descontextualizada e sem autorização, reforçando a antijuridicidade da conduta da emissora. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "A veiculação de imagem de pessoa pública em programa televisivo, sem autorização e com conteúdo inverídico, configura abuso do direito de informação e gera dever de indenizar por danos morais".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC/2002, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp.
n. 801.109/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12 .6.2012;

STJ,
REsp.
n. 1 .890.733/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3.5.2022
.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1899356 MG 2020/0034252-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/04/2025)
(
g.n
)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EVENTO PARTIDÁRIO. EXPRESSÃO DEPRECIATIVA. OFENSA À HONRA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULAS
NoS
7 E 83/STJ. 1.
A garantia constitucional de liberdade de manifestação do pensamento não é absoluta. Seu exercício encontra limite no dever de respeito aos demais direitos e garantias fundamentais também protegidos, dentre os quais destaca-se a inviolabilidade da honra das pessoas, sob
pena de indenização pelo dano moral provocado
.

Precedentes
.3. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do STJ, conforme dispõe a Súmula no 83/STJ .4. Nos termos da Súmula no 7/STJ, não cabe, em recurso especial, reexaminar fatos e provas.5. O valor da indenização fixado de acordo com a razoabilidade e a proporcionalidade não pode ser minorado nesta Corte, pois demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial .6. Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1677976 DF 2017/0110787-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023)
(
g.n
.)

Além disso, i
gualmente correta a conclusão sentencial quanto à
rejeição da a
legação de decadência, uma vez que o prazo decadencial previsto no art. 103 do Código Penal
se
refere exclusivamente à persecução penal e não se aplica à reparação civil por danos morais, regida pelos prazos prescricionais do Código Civil.

Isto é,
o prazo decadencial de
0
6 meses, previsto no art. 103 do Código Penal
,

é
aplicável
tão somente
às ações penais privadas,
não se projetando sobre a pretensão de natureza civil. Trata-se de instituto típico do Direito Penal, voltado à limitação do exercício da ação penal privada, e que
não possui qualquer repercussão automática no âmbito da responsabilidade civil.

A reparação de danos decorrentes de ato ilícito rege-se pelas normas do
Código Civil, cujo art. 206, §3o, V, estabelece, de forma expressa, que a pretensão de indenização por dano moral ou material prescreve em 3 (três) anos, inexistindo previsão de decadência aplicável à espécie.

Assim, ainda que a ofensa imputada
à autora
pudesse, em tese, configurar ilícito penal, a ausência de queixa-crime no prazo decadencial
não extingue
a pretensão indenizatória, tampouco impede o ajuizamento da ação reparatória.

A tentativa do apelante de importar regras de direito penal para restringir a tutela civil revela evidente impropriedade jurídica e deve ser afastada de plano.

Também não subsiste a alegação de ausência de dano. O dano moral, na espécie, é evidente —
in
re

ipsa
— dada a gravidade das imputações, o teor das expressões e a extensão da repercussão das publicações, que alcançaram centenas de compartilhamentos, inclusive através da página institucional da SAVIVER.

A propagação acelerada, típica das redes sociais, potencializa o dano e agrava a exposição da vítima, circunstância que reforça a necessidade de reparação adequada.

No tocante ao valor da indenização, é assente que o arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a assegurar que a reparação cumpra sua dupla função: compensar o sofrimento experimentado pela vítima e desestimular a reincidência da conduta ilícita, sempre à luz das particularidades do caso e das condições das partes envolvidas.

A quantia fixada não pode ser tão elevada a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, nem tão modesta que lhe retire o caráter pedagógico e retributivo inerente à tutela reparatória.

Considerando a gravidade das ofensas, o alcance das publicações e a repercussão gerada nas redes sociais, o montante estabelecido pelo juízo de origem — R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor — mostra-se equilibrado, adequado às circunstâncias e plenamente suficiente para atender às finalidades compensatória e preventiva da indenização.

Logo
,
tenho que
a sentença recorrida
se
encontra em plena harmonia com a legislação vigente, a doutrina e a jurisprudência pátria, razão pela qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

A partir dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DOMINGOS VICENTE MALHONE, mantendo
incólume
a r. sentença.

Por fim, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios
para 15% do valor da condenação,
atendendo ao que dispõe o art. 85, §11,
do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025